Tribunal: TJDFT
Processo: 0725469-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725469-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA ALVES HOLLANDA CUNHA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CRISTINA ALVES HOLLANDA CUNHA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Habeas Data, julgou extinto o feito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse processual. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, conforme se depreende da sentença, o requisito não preenchido, segundo o Juízo a quo, seria de a informação solicitada não possuir caráter pessoal. Nesse ponto, alega que é possível verificar que a informação pleiteada é sim pessoal, uma vez que trata de texto escrito pela própria apelante, o qual reflete o seu conhecimento e desempenho pessoais e intransferíveis sobre a matéria cobrada no dia da realização da prova, impactando diretamente no comportamento futuro da candidata face a outros concursos que venha a prestar. Reforça que a informação não só é pessoal e da própria impetrante, como ainda tem o poder de refletir em direitos de sua personalidade. Acrescenta que a avaliação dada pela banca organizadora reflete também na esfera patrimonial da apelante, visto que envolve uma possível vaga em cargo público, o qual modificaria sobremaneira a vida pessoal dela e de seus familiares. Aduz que ao contrário do que é afirmado na sentença, a apelante não “vindica acesso aos critérios de correção de provas em concurso”, pois estes podem ser obtidos pelo denominado “espelho de prova”, o qual foi disponibilizado para os candidatos; e que, o que a apelante busca é a imagem da correção de sua própria prova subjetiva, especificamente, e não de outros candidatos daquele certame. Por fim, reafirma que a informação se refere à prova da própria apelante, que impacta direta e indiretamente em direitos personalíssimos, sendo a nota o resultado de seu conhecimento/desempenho no dia da realização da prova, absolutamente personalíssima, intransferível, intransmissível e irrenunciável, assim como a consequente posição/classificação final no concurso, ainda que não venha a tomar posse no caso de nomeação. Dessa forma, requer seja reformada a sentença a fim de que se reconheça estarem presentes todos os requisitos para impetração do remédio constitucional denominado Habeas Data; devendo, portanto, ser recebida e processada a inicial, dando prosseguimento ao feito para que a banca organizadora do certame finalmente possibilite o acesso da candidata à imagem da correção de sua prova subjetiva no certame em análise. Subsidiariamente, caso entenda-se ausente um ou mais requisitos para impetração do habeas data, pugna seja aplicado o princípio da fungibilidade, a fim de que receba a presente ação como mandado de segurança, que é o remédio constitucional residual, ou não específico, para garantir direito líquido e certo não protegido por habeas corpus nem por habeas data, conforme artigo 5o, LXIX, CF, oportunizando à impetrante os devidos ajustes. Em suas razões (ID 54077373), a apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo o prazo de não 05 (cinco) dias para que a apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador